Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEI DISTRITAL No 5.190/13. IMPLEMENTAÇÃO, EM ABRIL DE 2022, DA TERCEIRA PARCELA DO REAJUSTES, QUE DEVERIA TER SIDO PAGA EM 2015. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. ANOS DE 2015 A 2021 E PRIMEIROS MESES DE 2022. IMPOSSIBILIDADE. TESES JURÍDICAS FIXADAS NO RE 905.357/RR. TEMA 864/STF. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS: PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NA LDO E AUTORIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA NA LOA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
1. No julgamento do RE 905.357/RR, o pretório Excelso definiu, por meio do Tema 864, a seguinte tese: “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
2. Para que pudesse ocorrer o pagamento retroativo de valores, entre os anos 2015 e 2022, em decorrência da implementação da terceira parcela do reajuste da Lei Distrital no 5.190/13, que deveria ter sido paga em setembro de 2015 e só foi incorporada à remuneração do autor em abril de 202, seria necessária a demonstração, cumulativa, de previsão orçamentária na LDO e de autorização de dotação orçamentária na LOA do Distrito Federal, durante os anos de 2015 a 2021 e primeiros meses de 2022, conforme prevê o art. 169, § 1o, da CF.
3. Não tendo sido demonstrado o preenchimento cumulativo dos requisitos de previsão orçamentária na LDO com a autorização de dotação orçamentária na LOA, não é devido o pagamento retroativo dos valores referentes à terceira parcela do reajuste.
4. Inexiste distinção entre a situação de fato debatida nos autos e a base fática que deu origem à tese fixada no RE 905.357/RR, pois “o termo ‘revisão geral anual’ foi aplicado em sentido amplo: incluiu não apenas as revisões remuneratórias ou atualizações para recuperação ou manutenção do poder aquisitivo, mas qualquer aumento, vantagem e reajustes para servidores públicos. Essas vantagens também caracterizam revisão, que ocorre, anualmente, por meio das leis orçamentárias, que tem validade de um ano, nos termos da Lei no 4.320/64, conforme inteiro teor do julgamento do RE no 905.357 ED/RR”. (Acórdão 1637714, 07111218920228070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Apelo provido.